Tribunal: TJES
Processo: 0001994-25.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-01-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001994-25.2020.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JOILSON MENEZES PEREIRA e outros
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ERRO MÉDICO. NEGLIGÊNCIA NA TRAQUEOSTOMIA. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME.

1
. - Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em ação de indenização por danos morais ajuizada por Joilson Menezes Pereira e Geiza Silva Pereira, sucessores processuais de Luciana de Almeida Silva,
e o
condenou ao pagamento de R$ 25.000,00. Alegou-se erro médico no atendimento prestado no Hospital Estadual Dr. Roberto Arnizaut Silvares, em razão da permanência de fio de sutura na traqueia da paciente após traqueostomia, o que agravou seu estado de saúde e causou sofrimento prolongado. O apelante sustentou a inexistência de conduta ilícita, a ausência de nexo causal, a culpa exclusiva da vítima, o excesso no valor fixado a título de danos morais e a incorreção na base de cálculo dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.

2. - Há três questões em discussão: (I) verificar se estão presentes os requisitos para a responsabilização civil objetiva do Estado em razão de erro médico praticado por seus agentes; (II) avaliar a ocorrência de dano moral e a adequação do valor fixado a esse título; (III) definir a base de cálculo correta para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.

3. - A Constituição da República prevê a responsabilidade objetiva do Estado pelos danos causados por seus agentes, bastando a comprovação do ato, do dano e do nexo causal, sem necessidade de demonstrar culpa.

4. - A prova pericial conclui pela existência de erro médico por negligência, consubstanciado na não retirada de fio de sutura após procedimento de traqueostomia e ausência de orientação à paciente, caracterizando conduta ilícita do ente público.

5. - Não há nos autos qualquer prova de que a paciente tenha sido instruída a retornar ao hospital para retirada do fio, afastando a alegação de culpa exclusiva da vítima e evidenciando o nexo causal.

6. - O sofrimento físico e psicológico prolongado da paciente, decorrente da presença de corpo estranho em sua traqueia por quase dois anos, configura dano moral indenizável.

7. - O valor de R$ 25.000,00 arbitrado na sentença mostra-se proporcional à gravidade da conduta e aos prejuízos sofridos, atendendo aos critérios de razoabilidade e à função compensatória da indenização por danos morais.

8. - A fixação dos honorários sobre o valor da causa contraria o disposto no art. 85, § 2º, do CPC, devendo a base de cálculo observar o valor da condenação, já definido em quantia certa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
.

9. - Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.
A responsabilidade civil do Estado por erro médico praticado em hospital público é objetiva, sendo suficiente a comprovação do ato lesivo, do dano e do nexo de causalidade.

2.
A negligência médica na não remoção de fio de sutura após traqueostomia e a ausência de orientação à paciente caracterizam conduta ilícita e ensejam indenização por dano moral.

3.
O valor de R$ 25.000,00 é adequado à reparação do dano moral decorrente de sofrimento físico e emocional prolongado.

4.
A base de cálculo dos honorários de sucumbência deve ser o valor da condenação, conforme disposto no art. 85, § 2º, do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001994-25.2020.8.08.0047.

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

APELADOS: JOILSON MENEZES PEREIRA E GEIZA SILVA PEREIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O
Estado
d
o Esp
í
rito Santo

interpôs recurso de apelação em razão da respeitável sentença de
id 11942986
,

proferida pel
o
M
M.
Ju
iz
de Direito da
Primeira Vara Cível
da Comarca de
São Mateus
,
que
acolheu “em parte os pedidos autorais”
e o condenou “
a pagar R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a título de danos morais”, na ação sob o rito comum ajuizada contra ele por
Joilson Menezes Pereira
e
Geiza Silva Pereira

(sucessores processuais de Luciana
d
e Almeida Silva, falecida no curso do processo).

Conforme consta no relatório da respeitável sentença,

Cuida-se de ação sob o rito comum ajuizada por Joilson Menezes Pereira e Geiza Silva Pereira1 em face do Estado do Espírito Santo, pelas razões expostas na petição inicial de fls. 02/09, instruída com os documentos anexos às fls. 10/59.

A parte autora sustenta, em síntese, que: i) em 29/08/2017, a autora buscou atendimento médico no Hospital Estadual Dr. Roberto Arnizaut Silvares, pois apresentava quadro de pneumonia, dores no tórax, febre e tosse, sendo liberada com prescrição de medicamentos e exames; ii) no dia 30/08/2017, a requerente retornou ao hospital, sendo internada com pré avaliação de dispneia associada a ITU e alteração de função renal; iii) ainda internada, em 11/09/2017, a autora foi submetida ao procedimento cirúrgico de traqueostomia, passando por vários dias de sofrimento e oscilações em seu estado de saúde; iv) a autora recebeu alta médica no dia 17/10/2017; v) após o procedimento da traqueostomia, a requerente por diversas vezes, ao longo de dois anos, retornou ao hospital com queixa de enorme desconforto na região da garganta; vi) o estado de saúde da requerente se agravou após o procedimento cirúrgico de traqueostomia; vii) o hospital se negou a informar à requerente a identificação do médico que realizou o procedimento de traqueostomia; viii) em uma consulta com o médico Armando Cesar S. Quimquim, no dia 19/08/2019, a autora foi submetida ao exame de vídeo endoscopia, em que foi constatado que havia um fio de sutura em sua garganta, oriundo da traqueostomia realizada; ix) foi realizada uma broncoscopia com a retirada do corpo estranho da traqueia da autora; x) após a retirada do objeto, a autora voltou a se alimentar melhor, mas seu estado de saúde já estava bastante agravado; xi) o INSS considerou que a autora estava incapacitada para o trabalho, passando a receber benefício previdenciário.

Nas razões recursais
(
id 11942988
)
o
apelante

sustentou, em síntese, que
1)
“o procedimento de traqueostomia realizado na Requerente decorreu de forma regular e segura, não tendo havido qualquer tipo de conduta imprudente ou negligente por parte da equipe médica que a atendeu
”
; 2)
“revelou-se que foi prestado todo o atendimento devido para manutenção da vida da requerente e todos os cuidados para atender satisfatoriamente sua grave situação, contudo, houve negligência da Requerente ao não comparecer novamente às consultas para prosseguir com o acompanhamento médico
”
;
3) “como a parte autora não tratou por demonstrar a ocorrência de nexo de causalidade, conduta ilícita e efetivo dano causado por parte de qualquer agente do Estado, não deve prosperar o presente pleito indenizatório”; 4) “caso mantenha a condenação de danos morais, requer que o mesmo seja reduzido, observando o critério da razoabilidade, adequando-se a fixação do quantum indenizatório à realidade jurídica e entendimentos jurisprudenciais”;
e
5) “a decisão que fixou os honorários sobre o valor da causa desconsiderou os parâmetros legais definidos pelo CPC, configurando uma evidente contrariedade à norma”.

R
equereu
qu
e
“seja conhecido e provido o presente recurso, a fim de reformar integralmente a Sentença, para que seja afastada a responsabilidade civil do Estado quanto ao evento danoso alegado ou, subsidiariamente, seja reduzido o montante fixado a título de danos morais fixando os honorários sobre o proveito econômico obtido”.

O artigo 37, § 6º, da Constituição da República, prevê que “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. Nesse modelo de responsabilidade civil do Estado adotado pela Carta Magna não há distinção entre a responsabilização pela prática de atos comissivos ou omissivos, tampouco se exigindo do particular lesado a demonstração de culpa dos agentes públicos. A distinção constitucional ocorre apenas quanto ao direito de regresso do ente público, onde se cuida de responsabilidade subjetiva, pois compete à Administração provar dolo ou culpa do causador do dano para haver em regresso o que pagou a título de indenização (CF, art. 37, § 6°, 2ª parte).

De acordo com a jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal “a ação ou a omissão do Poder Público, quando lesiva aos direitos de qualquer pessoa, induz à responsabilidade civil objetiva do Estado, desde que presentes os pressupostos primários que lhe determinam a obrigação de indenizar os prejuízos que os seus agentes, nessa condição, hajam causado a terceiros.” (RE 603626, Relator Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 15-05-2012, publicado em 12-06-2012).

Em igual sentido: “a jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão do Poder Público” (STF, ARE 868610 AgR, Relator Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 26-05-2015, Processo Eletrônico DJe-128 Divulg 30-06-2015 Public 01-07-2015).

Dito isso, tem-se que
para o deslinde da questão, faz-se necessário verificar
a existência de ato ilícito e
se resta comprovad
o o nexo de causalidade entre o dano e as condutas dos agentes do Estado.

Embora a prova pericial não seja absoluta, uma vez que de acordo com outros elementos dos autos o juiz pode alcançar conclusão diversa daquela a que chegou o perito, é certo que quando se discute matérias como a aqui em análise, ela se mostra de grande relevância.

No caso em tela, a prova pericial produzida nos autos é clara ao concluir pela existência de erro médico por negligência, consubstanciado na não retirada do fio de sutura após o procedimento de traqueostomia. O laudo complementar do perito (fls. 166-7) concluiu que: “houve erro devido negligência ao não se retirar o fio de sutura e também em não se orientar especificamente a paciente para que retornasse para tal procedimento”.

A alegação do Estado de que a paciente não compareceu às consultas de revisão não se sustenta, uma vez que não há nos autos qualquer comprovação de que a paciente tenha sido orientada a retornar para a retirada do fio. Pelo contrário, a análise do prontuário médico demonstra que não houve nenhuma recomendação nesse sentido.

Configurado o ato ilícito, o dano moral é evidente e decorre da própria situação vivenciada. A Sra. Luciana, já debilitada por um grave quadro de saúde, foi submetida a um sofrimento adicional e prolongado por quase dois anos, convivendo com um corpo estranho em sua traqueia, o que lhe causava tosse e secreção, além da angústia e da incerteza quanto à origem de seu mal-estar. A busca incessante por respostas, que culminou na descoberta do fio de sutura apenas por meio de um exame particular, agrava o abalo psicológico sofrido.

Com relação
ao
quantum
indenizatório, o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), fixado pelo juízo de primeiro grau, mostra-se adequado, razoável e proporcional. Atende à dupla finalidade da reparação por danos morais: compensar a vítima pelo sofrimento e sancionar o ofensor para que adote posturas mais diligentes, sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito.

Por último, o apelante também alegou que
a
respeitável sentença contrariou a norma processual ao fixar os honorários sobre o valor da causa.

De fato, a sentença estabeleceu: “o valor dos honorários advocatícios de sucumbência da fase de conhecimento, nos termos do artigo 85, parágrafos 3º, inciso I, do CPC, no montante correspondente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa até o montante de 200 (duzentos) salários-mínimos”.

O Código de Processo Civil, em seu art. 85, estabelece uma ordem de preferência para a base de cálculo dos honorários sucumbenciais. O § 2º do referido artigo dispõe que os honorários serão fixados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

No presente caso, havendo condenação em valor certo (R$ 25.000,00), esta deveria ser a base de cálculo para os honorários, e não o valor da causa. A fixação sobre o valor da causa só é cabível nas hipóteses em que não há condenação ou proveito econômico mensurável, o que não é a situação dos autos.

Portanto, assiste razão ao apelante neste ponto. A base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser reformada para que incida sobre o valor da condenação, em estrita observância à ordem legal estabelecida pelo CPC.

Posto isso,
dou parcial
provimento
ao recurso,
apenas para reformar a respeitável sentença no tocante à base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, que deverão incidir no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (R$ 25.000,00), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Voto de relatoria.

Des. Robson Luiz Albanez